Tribunal: TJDFT
Processo: 0726463-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726463-31.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A AGRAVADOS: OLISANDRO PINTO NOGUEIRA, JOSÉ ROBERTO ROCHA, JOAQUIM TEIXEIRA CASTANON, OLÍVIO KLODZINSKI, JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA, JOÃO DE LUCENA ALVES, ALFREDO AMADO NETO, DÉCIO DOMINONI FERRARI, IVAN GUILHERME BRANDÃO, GRANDIVAL PEREIRA DE OLIVEIRA DESPACHO BANCO DO BRASIL S.A. se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Alega violação à legislação federal. Afirma ter apontado os dispositivos legais tidos por violados. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003